Tribunal: TJDFT
Processo: 0013135-76.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. RESP REPETITIVO 1.340.553/RS (TEMA 566).
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. “Consoante entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal, na forma do artigo 40, caput, da LEF (Lei no 6.830/80). Correto asseverar que para a aplicação da lei basta que o Fisco tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor; medidas que se tornam suficientes à inauguração do prazo, ex lege. No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as diligências pertinentes. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar, em caso contrário, o juiz ordenará o arquivamento do feito, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.” (TJDFT. Acórdão 1437580, 00131457620088070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do arquivamento do processo executivo e a retomada do impulso processual pela Fazenda Pública, não tendo ocorrido qualquer diligência útil e efetiva por parte do ente federativo nesse interregno, forçoso se faz definir a correção do reconhecimento da da prescrição intercorrente nos termos dos artigos 174 do CTN e 40, § 4o da Lei 6.830/1980. 4. Recurso conhecido e desprovido.